Tribunal: TJES
Processo: 0002485-32.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002485-32.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOINVILLE ESPORTE CLUBE e outros

APELADO: EDGAR DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
DIREITO CIVIL
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
EMPREGADOR PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS
–
SOLIDARIEDADE
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
VÍNCULO QUE NÃO SE PRESUME
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que o segundo requerido jamais manteve qualquer tipo de vínculo com o Joinville Esporte Clube, assim como de que o requerente não comprovou que os valores foram pagos ao clube ou se reverteram em benefício da instituição, a prova documental, aliada aos depoimentos testemunhais prestados, dão conta de que dois então funcionários do Clube participaram das tratativas com o segundo requerido, ficando responsáveis pelo recebimento de parte do valor transferido pelo requerente.

2.
Ainda que os funcionários do Clube não detivessem atribuição ou poderes para recebimento de valores em nome da instituição, agiram em nome desta e, nesse contexto, o Clube responde, inclusive objetivamente, pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, incio III e 933 do Código Civil, cabendo-lhe, se for o caso, demandar regressivamente em face dos ex-prepostos.

3.
Nessa ordem de ideias, torna-se irrelevante perquirir se o montante recebido pelo ex-preposto ingressou no patrimônio do Clube ou se, efetivamente, se reverteu em benefício da instituição esportiva, pois o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, que causarem prejuízos a terceiros.

4
.
Melhor sorte assiste ao recorrente, no entanto, quanto à condenação solidária dos requeridos, sob o fundamento de que “agiram em conluio”. É sabido que uma obrigação solidária existe quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, na forma do art. 264 do Código Civil. Contudo, imperioso salientar que a solidariedade obrigacional não se presume, e deve resultar da lei ou da vontade das partes. Nesse sentido, há expressa previsão legal, conforme disposto no art. 265 do Código Civil (A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes).

5.
No presente caso, em que as tratativas e a vinculação jurídica entre as partes se deram de modo verbal, não havendo elementos de prova que indiquem terem as partes manifestado o interesse de se vincularem de maneira solidária, entendo que deve prevalecer a obrigação não solidária, com cada réu respondendo por sua quota parte, em proporções iguais, ante a inexistência de disposição em sentido contrário (art. 257, CC/2002).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOINVILLE ESPORTE CLUBE
contra a sentença de fls. 605/610-V.º, proferida pelo d. juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que lhe move
EDGAR DA SILVA SOARES
, acolheu em parte os pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais).

Nas razões recursais de fls. 627/649 o apelante alega, em síntese, que:
(I)
comprovou que jamais solicitou ou recebeu qualquer quantia oriunda do autor, tampouco do segundo requerido, sendo que os valores em comento foram transferidos a terceiros, pessoas físicas, que não eram prepostos do Clube;
(II)
a sentença presumiu a solidariedade, em contrariedade ao art. 265 do Código Civil;
(III)
restou incontroverso que o Sr. Cézar jamais foi autorizado a agir em nome do recorrente, mas tão somente prospectar jovens atletas para o Clube, para testes, o que é comum no meio do futebol;
(IV)
não há prova de que a quantia apontada na inicial efetivamente ingressou no caixa do Clube ou que se reverteu em benefício do recorrente, sendo que os comprovantes de depósito apresentados se encontram em nome de terceiros;
(V)
o autor não logrou êxito em comprovar que o corréu Cézar foi vinculado juridicamente ao Clube Joinville ou mesmo que agiu sob a supervisão, orientação ou anuência deste;
(VI)
o corréu Cézar foi apontado na inicial como funcionário do Clube, porém a instrução demonstrou que ele jamais integrou os quadros da instituição;
(VII)
a legislação desportiva veda o pagamento de valores por atletas, impede que atletas não profissionais sejam remunerados, assim como proíbe que pessoas sem registro formal como intermediários possam negociar qualquer aspecto relacionado ao futebol.

Contrarrazões às fls. 651/665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO RICHARD DA SILVEIRA DIAS:-

Boa tarde a todos.

É uma satisfação estar nesse Tribunal do Espírito Santo, onde a gente atua eventualmente.

Em relação à nossa apelação, doutores, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes na análise. Apesar de haver algumas colocações nas contrarrazões do autor, que teve parcialmente procedente o pedido dele de restituição de valores, tem uma série de confusões que ela faz nas contrarrazões, que leva a induzir a conclusão de que há confissões, há matérias incontroversas que a gente recorre, mas não é o caso.

No caso concreto, houve uma cobrança de valores por uma pessoa que se disse intermediária, mas nem sequer é habilitado na CBF para fazer essa cobrança.

Depois, com a instrução do processo, disse que era funcionário do Joinville e apresentou uma série de documentos falsos, que na instrução restaram comprovados que não eram documentos do Joinville, ele não era vinculado ao Joinville. Mesmo assim, o Joinville foi condenado a restituir os valores de forma solidária com o senhor Cézar. E aí a gente gostaria de destacar algumas coisas, gostaria de atenção.

Não se atendo ao fato de ser um clube de futebol, mas se fosse uma outra relação de serviço, de prestação de serviço, a pessoa diz que pagou para um terceiro, um CNPJ, um CPF, prestar um serviço e não receber o serviço, está pedindo o dinheiro de volta.

Se fosse numa relação de uma pessoa física com uma empresa, e no processo não fosse apresentado o comprovante em relação àquela pessoa física que alega-se que deveria ter prestado o serviço, obviamente esse processo seria sumariamente julgado improcedente.

Então a gente não entendeu por que foi julgado procedente, se não há nenhum comprovante em favor do Joinville. Sê disse que houve um recebimento de valores por uma pessoa que depois, em algum momento posterior, entrou com um processo contra o Joinville contestando sobre um contrato de prestação de serviço.

Não existe esse comprovante de que o Joinville recebeu, o Joinville estatutariamente precisa prestar contas e publicar seus balanços, e o Joinville juntou nos autos o RAIS, provando que o senhor Cézar não tem nenhuma vinculação com o Joinville, então ele nem poderia se apresentar como nada do Joinville.

Na instrução ele disse que leva garotos para fazer teste em vários clubes, tudo isso é incontroverso. Ele disse que, a própria sentença disse que seria irreal dizer, apresentar para o contratante que o jogador, o atleta menor participaria de jogos e treinos, sendo que isso não é nem da alçada dele, é uma questão técnica, esportiva, então, nada disso. É uma série de divagações, uma série de achismos dentro desse processo, sendo ônus da prova do autor, do que ele alega, nada foi comprovado nos autos.

Então o Joinville nem deveria ser condenado, o recurso deve ser provido para afastar essa condenação de restituição de valores, sendo que não há nenhuma prova nos autos de que o Joinville efetivamente recebeu esses valores.

O único comprovante que tem no processo, em relação ao Fernando, que é um terceiro estranho no processo, não tem nada a ver com o Joinville, em nenhum momento foi provado.

Também destaco que o artigo 24 do regulamento da CBF, ele veda o recebimento de comissões pelo clube para poder fazer qualquer tipo de teste, então o Joinville como Clube de Futebol, não pode cobrar e nem receber comissões.

Também destaco que o Joinville como qualquer Clube de Futebol, nem todos estão habituados com a realidade do Clube de Futebol, mas os clubes recebem atletas menores para fazer testes o tempo todo, eles ficam cerca de uma semana, mas o clube investe nisso para ter uma revelação, e depois futuramente quando houver uma profissionalização, se aproveitar de ter um retorno financeiro disso, mas até então enquanto são jogadores de base, é um investimento do clube.

Mas nesse caso concreto, o Joinville recebe o jogador, faz o teste para observação, simples observação técnica do atleta, sem receber e sem cobrar nenhum valor.

Como foi falado, se tivesse recebido algum valor, deveria ter um comprovante no processo, e isso está no balancete financeiro do clube. Fugiu disso, o clube é vedado, seus funcionários são vedados de receber.

E Excelências, tudo isso está provado, foi questionado para as testemunhas, nada disso foi provado no processo.

Ela alega também em contrarrazões, que tem uma foto, tem um cartão de visita, e foi provado de que o cartão de visita foi feito por uma iniciativa própria do senhor Cézar, que não é nenhum funcionário do Joinville, foi feito às custas dele mesmo.

E várias vezes o senhor Cézar se contradiz, dizendo uma hora que é funcionário, uma hora intermediário, então nem no processo ficou claro o que ele é, por que ele não é funcionário do Joinville, também não é intermediário, por que ele tem que ter um registro na CBF, e ele não tem.

O processo, a sentença do processo é contrária às provas produzidas nos autos, em nenhum momento foi provado que o Joinville recebeu e se beneficiou de qualquer valor, o único beneficiário foi o senhor Cézar, que é o Corréu, e só isso que foi provado nos autos.

Então ele indevidamente se beneficiou, induzindo os pais do menor em erro, e cobrando valores que ele nem poderia cobrar.

E mais um ponto, tem essa questão do estatuto, novamente, que nenhum funcionário do clube pode receber, nem dirigente pode receber nenhuma vantagem econômica para jogador, jogadores de base, jogadores menores, isso é uma resolução da CBF, da FIFA.

Senhores, esses são os pontos principais do nosso recurso, que peço a devida atenção no momento de julgamento, e requer o provimento para excluir a responsabilidade do Joinville, principalmente na questão da responsabilidade solidária, que deve ser prevista em lei, decorre da lei, ou de contrato.

No presente caso, a lei não prevê nenhuma responsabilidade do Joinville, por uma atuação de um terceiro estranho ao clube, e também não tem nenhum contrato de prestação de serviço, nem do Joinville com o Cézar, nem do Joinville com os pais do menor, com os pais do autor.

Requer o provimento do recurso, para absolver o Joinville Esporte Clube.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Cumprimento o nobre advogado pela sustentação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOINVILLE ESPORTE CLUBE
contra a sentença de fls. 605/610-V.º, proferida pelo d. juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que lhe move
EDGAR DA SILVA SOARES
, acolheu em parte os pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais).

Nas razões recursais de fls. 627/649 o apelante alega, em síntese, que:
(I)
comprovou que jamais solicitou ou recebeu qualquer quantia oriunda do autor, tampouco do segundo requerido, sendo que os valores em comento foram transferidos a terceiros, pessoas físicas, que não eram prepostos do Clube;
(II)
a sentença presumiu a solidariedade, em contrariedade ao art. 265 do Código Civil;
(III)
restou incontroverso que o Sr. Cézar jamais foi autorizado a agir em nome do recorrente, mas tão somente prospectar jovens atletas para o Clube, para testes, o que é comum no meio do futebol;
(IV)
não há prova de que a quantia apontada na inicial efetivamente ingressou no caixa do Clube ou que se reverteu em benefício do recorrente, sendo que os comprovantes de depósito apresentados se encontram em nome de terceiros;
(V)
o autor não logrou êxito em comprovar que o corréu César foi vinculado juridicamente ao Clube Joinville ou mesmo que agiu sob a supervisão, orientação ou anuência deste;
(VI)
o corréu Cézar foi apontado na inicial como funcionário do Clube, porém a instrução demonstrou que ele jamais integrou os quadros da instituição;
(VII)
a legislação desportiva veda o pagamento de valores por atletas, impede que atletas não profissionais sejam remunerados, assim como proíbe que pessoas sem registro formal como intermediários possam negociar qualquer aspecto relacionado ao futebol.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
EDGAR DA SILVA SOARES
ajuizou em face de
JOINVILLE ESPORTE CLUBE
e
CEZAR LUIS DA SILVA
“ação de indenização por danos materiais e morais”, afirmando que os requeridos atuam no ramo esportivo e que, no ano de 2017, o requerente e o segundo requerido estabeleceram contato para que fosse viabilizada a atuação do filho do demandante, Vinicius Henrick, em clubes de futebol.

Sustenta que, em fevereiro de 2019, o segundo requerido (Cezar Luis da Silva) informou ser funcionário do primeiro requerido (Joinville Esporte Clube) e propôs um negócio jurídico com o autor nos seguintes termos:
a)
o autor pagaria a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e o segundo demandado viabilizaria a contratação de Vinícius Henrick pelo Joinville Esporte Clube, com contrato de dois anos e remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais);
b)
a partir da contratação, o filho do demandante treinaria nos turnos matutino e vespertino, jogaria partidas oficiais pelo clube e, em alguns meses, o segundo requerido intermediaria a contratação do atleta pelo Sport Club Corinthians pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que seria repassado para o demandante.

Afirma que solicitou o contato do primeiro requerido, considerando a afirmação do segundo demandado de que possuía vínculo com o Clube Joinville, mas não obteve êxito, sob a afirmação, do segundo requerido, de que seria “mal visto” e atrapalharia o seu trabalho. Diante disso, aduz que realizou o depósito da quantia pactuada, em conta indicada pelo segundo requerido, que teria informado que repassaria o valor ao primeiro demandado.

Salienta que, após a apresentação de seu filho ao Clube demandado, entrou em contato em diversas ocasiões com o segundo requerido para obter informações a respeito da formalização do contrato, tendo obtido apenas repostas evasivas.

Em mais uma tentativa, alude o autor que o segundo requerido o teria informado a respeito da regularização da documentação do atleta, o que permitiria a celebração do contrato. No entanto, não ocorrera a alegada formalização e, no tempo em que esteve à disposição do Clube, o filho do requerente apenas treinou e não foi relacionado para nenhuma partida oficial, não tendo recebido, de igual modo, a pactuada remuneração.

Após reiteradas interlocuções objetivando resolver a celeuma, o segundo requerido teria informado que fez tudo que estava a seu alcance e, a partir de então, “lavaria suas mãos”. Nesse contexto, destaca o autor que propôs o desfazimento do negócio, com devolução da quantia paga, mas obteve do demandado resposta no sentido de que, após deliberação junto aos diretores do primeiro demandado, apenas metade do valor seria devolvido.

Registra, outrossim, que passados trinta dias após a pactuação da resolução contratual, o segundo requerido informou que não mais atuava no Clube e que permaneceu apenas com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo depositado o restante em conta bancária de uma pessoa do Clube, sem informar quem seria o beneficiário.

Relata, também, que conseguiu entrar em contato com o Sr. Paulo Amaral, Diretor do Clube Joinville, oportunidade em que cobrou a devolução do dinheiro, mas, em resposta, o diretor do primeiro requerido afirmou que a resolução do problema deveria ser buscada junto ao segundo requerido, responsável pelas tratativas, e que o primeiro demandado havia recebido apenas a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando ainda desconhecer qualquer proposta de devolução dos valores.

Não tendo obtido êxito na devolução dos valores investidos, o requerente ajuizou a presente demanda, pleiteando o ressarcimento integral do valor dispendido, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em montante a ser fixado pelo Juízo.

Em sede de contestação, o Joinville Esporte Clube, alegou, resumo, que:
i)
o demandado não recebeu, nem autorizou qualquer pessoa a receber em seu nome os pagamentos afirmados pelo autor;
ii)
o filho do requerente, assim como outros inúmeros jogadores não profissionais, foram avaliados e passaram período de formação no clube ora requerido, tendo, no caso do filho do demandante, sido dispensado sem sucesso;
iii)
os gastos de manutenção do filho do requerente, durante o período de avaliação, foram realizados pelo requerido, sem qualquer recebimento de valores por parte do autor ou de terceiros;
iv)
inexiste o alegado dano moral.

A seu turno, o requerido Cezar Luis da Silva, apresentou contestação no bojo da qual afirmou que cumpriu o acordado com o requerente, no tocante à intermediação da apresentação/contratação do filho do demandante com clubes de futebol e que em momento algum foi garantido ao requerente que o seu filho seria titular nos jogos. Sustentou, assim, que inexiste inadimplemento contratual de sua parte.

Decorrido o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau concluiu pela procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, consignando que a prova testemunhal revelou a existência de ação conjunta entre os demandados, os quais deveriam responder solidariamente pelo inadimplemento das obrigações firmadas junto ao requerente.

Entendeu, todavia, que os requeridos haviam cumprido com metade de suas obrigações, uma vez que o filho do requerente se apresentou ao clube e treinou com a equipe, embora não tenha sido efetivamente contratado, razão pela qual considerou devida a devolução apenas de metade da quantia depositada pelo requerente.

Nesse sentido, condenou os requeridos, de forma solidária, à restituição ao autor do valor R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Feitos esses esclarecimentos fáticos, salienta-se, sem mais delongas, que a pretensão do recorrente merece apenas parcial acolhimento, nos termos da fundamentação que se passa a aduzir.

Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que o segundo requerido, Sr. Cézar Luis da Silva, jamais manteve qualquer tipo de vínculo com o Joinville Esporte Clube, assim como de que o requerente não comprovou que os valores foram pagos ao clube ou se reverteram em benefício da instituição, a prova documental, aliada aos depoimentos testemunhais prestados, dão conta de que
dois então funcionários do Clube participaram das tratativas com o segundo requerido, ficando responsáveis pelo recebimento de parte do valor transferido pelo requerente
.

Com efeito, a narrativa inicial de que o segundo requerido se comprometeu a intermediar a atuação do filho do requerente no Joinville Esporte Clube é corroborada pelos elementos disponíveis nos autos, muito embora não exista contrato escrito entre as partes.

Em audiência de instrução e julgamento (00:24min – 00:25 min – mídia anexa aos autos digitais), o Diretor Jurídico do Joinville Esporte Clube, Dr. José Acácio Piccinini, confirma que os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene foram funcionários do Clube, atuando, respectivamente, como responsável pelo atendimento aos atletas da base e como Diretor de Formação.

A seu turno, requerido Cézar Luis da Silva confirmou que nunca possuiu vínculo contratual ou trabalhista com o Joinville Esporte Clube, mas apenas relação com os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene, com os quais manteve contato para intermediar a contratação do atleta Vinícius Henrick pelo Clube, transferindo ao primeiro a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) recebidos pelo requerente.

Os áudios anexados aos autos pelo requerente, indicados por este como sendo oriundos de interlocuções mantidas junto ao Srs. Cézar Luis da Silva (2º requerido) e Paulo Henrique Amaral (preposto do Clube), conquanto não tenham sido objeto de perícia e constituam provas produzidas unilateralmente, se cotejados com os comprovantes de transferência apresentados tanto pelo autor (fls. 13/14), quanto pelo requerido Cézar Luis da Silva (fl. 367) e os
prints
de conversas mantida no aplicativo
whatsapp
(fls. 11/12), corroboram a versão de que houve atuação de prepostos do Clube no processo de incorporação do atleta Vinícius Henrick ao Clube, com recebimento de parcela do valor pago pelo requerente.

Ainda que os funcionários do Clube não detivessem atribuição ou poderes para recebimento de valores em nome da instituição, agiram em nome desta e, nesse contexto, o Clube responde, inclusive objetivamente, pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, incio III e 933 do Código Civil, cabendo-lhe, se for o caso, demandar regressivamente em face dos ex-prepostos.

Nessa ordem de ideias, torna-se irrelevante perquirir se o montante recebido pelo ex-preposto Paulo Henrique Amaral ingressou no patrimônio do Clube ou se, efetivamente, se reverteu em benefício da instituição esportiva, pois o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, que causarem prejuízos a terceiros. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA 326/STJ 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
4. "O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933)" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 15/4/2019)
. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Agravo interno a que se pega provimento. (AgInt no REsp n. 1.731.887/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Pende ainda em desfavor recorrente o fato de que, tanto em sede de contestação, quanto no depoimento prestado pelo Diretor Jurídico em audiência instrutória, fora informado que o requerido Cézar Luis da Silva era desconhecido pelo Cube e que nunca possuiu qualquer relação com a instituição, entretanto, em apelação, de maneira contraditória, consta que o Sr. Cézar foi autorizado a prospectar jovens atletas para a realização de testes.

Por tais razões, não há que se falar em ausência de responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente da inobservância do quanto restou pactuado entre o requerente e o requerido Cézar Luis, com participação dos prepostos do Clube, Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene.

Melhor sorte assiste ao recorrente, no entanto, quanto à condenação solidária dos requeridos, sob o fundamento de que “agiram em conluio”.

É sabido que uma obrigação solidária existe quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, na forma do art. 264 do Código Civil.

Contudo, imperioso salientar que a solidariedade obrigacional não se presume, e deve resultar da lei ou da vontade das partes. Nesse sentido, há expressa previsão legal, conforme disposto no art. 265 do Código Civil (A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes).

Nessa acepção, a obrigação solidária possui um verdadeiro caráter de exceção dentro do sistema e, por isso, não havendo expressa menção em contrato e inexistindo previsão legal, prevalece a presunção contrária à solidariedade.

Considera-se que, na dúvida sobre a existência de solidariedade ou não, interpreta-se a favor dos devedores, isto é, pela inexistência de solidariedade, de modo que, não estando presente o instituto, a obrigação divide-se, cada devedor sendo obrigado apenas a uma quota-parte, ou cada credor tendo direito a apenas uma parte (
concursu partes fiunt
).

No presente caso, em que as tratativas e a vinculação jurídica entre as partes se deram de modo verbal, não havendo elementos de prova que indiquem terem as partes manifestado o interesse de se vincularem de maneira solidária, entendo que deve prevalecer a obrigação não solidária, com cada réu respondendo por sua quota parte, em proporções iguais, ante a inexistência de disposição em sentido contrário (art. 257, CC/2002).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para considerar como não solidária a obrigação de restituição fixada na sentença, a qual resta mantida em seus demais termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

Como vota a Desembargadora Débora?

*

V O T O

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Recebi o voto do Desembargador Sérgio Ricardo e não tenho dúvida em acompanhá-lo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu necessito examinar a matéria com maior acuidade. Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002485-32.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOINVILLE ESPORTE CLUBE, CEZAR LUIS DA SILVA

APELADO: EDGAR DA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FRANK CORREIA PEREIRA - ES30414-A, LARISSA DE SOUZA SOARES - ES32777

Advogados do(a) APELADO: RICHARD DA SILVEIRA DIAS - SC36394, ROBERTO JOSE PUGLIESE JUNIOR - SC16399
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO JOSE PUGLIESE JUNIOR - SC16399,

Juiz de Direito: Dr. Lucas Modenesi Vicente

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOINVILLE ESPORTE CLUBE
contra a sentença de fls. 605/610-V.º, proferida pelo d. juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que lhe move
EDGAR DA SILVA SOARES
, acolheu em parte os pedidos contidos na inicial para condenar
os requeridos
, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais).

Nas razões recursais de fls. 627/649 o apelante alega, em síntese, que:
(I)
comprovou que jamais solicitou ou recebeu qualquer quantia oriunda do autor, tampouco do segundo requerido, sendo que os valores em comento foram transferidos a terceiros, pessoas físicas, que não eram prepostos do Clube;
(II)
a sentença presumiu a solidariedade, em contrariedade ao art. 265 do Código Civil;
(III)
restou incontroverso que o Sr. Cézar jamais foi autorizado a agir em nome do recorrente, mas tão somente prospectar jovens atletas para o Clube, para testes, o que é comum no meio do futebol;
(IV)
não há prova de que a quantia apontada na inicial efetivamente ingressou no caixa do Clube ou que se reverteu em benefício do recorrente, sendo que os comprovantes de depósito apresentados se encontram em nome de terceiros;
(V)
o autor não logrou êxito em comprovar que o corréu César foi vinculado juridicamente ao Clube Joinville ou mesmo que agiu sob a supervisão, orientação ou anuência deste;
(VI)
o corréu Cézar foi apontado na inicial como funcionário do Clube, porém a instrução demonstrou que ele jamais integrou os quadros da instituição;
(VII)
a legislação desportiva veda o pagamento de valores por atletas, impede que atletas não profissionais sejam remunerados, assim como proíbe que pessoas sem registro formal como intermediários possam negociar qualquer aspecto relacionado ao futebol.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
EDGAR DA SILVA SOARES
ajuizou em face de
JOINVILLE ESPORTE CLUBE
e
CEZAR LUIS DA SILVA
“ação de indenização por danos materiais e morais”, afirmando que os requeridos atuam no ramo esportivo e que, no ano de 2017, o requerente e o segundo requerido estabeleceram contato para que fosse viabilizada a atuação do filho do demandante, Vinicius Henrick, em clubes de futebol.

Sustenta que, em fevereiro de 2019, o segundo requerido (Cezar Luis da Silva) informou ser funcionário do primeiro requerido (Joinville Esporte Clube) e propôs um negócio jurídico com o autor nos seguintes termos:
a)
o autor pagaria a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e o segundo demandado viabilizaria a contratação de Vinícius Henrick pelo Joinville Esporte Clube, com contrato de dois anos e remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais);
b)
a partir da contratação, o filho do demandante treinaria nos turnos matutino e vespertino, jogaria partidas oficiais pelo clube e, em alguns meses, o segundo requerido intermediaria a contratação do atleta pelo Sport Club Corinthians pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que seria repassado para o demandante.

Afirma que solicitou o contato do primeiro requerido, considerando a afirmação do segundo demandado de que possuía vínculo com o Clube Joinville, mas não obteve êxito, sob a afirmação, do segundo requerido, de que seria “mal visto” e atrapalharia o seu trabalho. Diante disso, aduz que realizou o depósito da quantia pactuada, em conta indicada pelo segundo requerido, que teria informado que repassaria o valor ao primeiro demandado.

Salienta que, após a apresentação de seu filho ao Clube demandado, entrou em contato em diversas ocasiões com o segundo requerido para obter informações a respeito da formalização do contrato, tendo obtido apenas repostas evasivas.

Em mais uma tentativa, alude o autor que o segundo requerido o teria informado a respeito da regularização da documentação do atleta, o que permitiria a celebração do contrato. No entanto, não ocorrera a alegada formalização e, no tempo em que esteve à disposição do Clube, o filho do requerente apenas treinou e não foi relacionado para nenhuma partida oficial, não tendo recebido, de igual modo, a pactuada remuneração.

Após reiteradas interlocuções objetivando resolver a celeuma, o segundo requerido teria informado que fez tudo que estava a seu alcance e, a partir de então, “lavaria suas mãos”. Nesse contexto, destaca o autor que propôs o desfazimento do negócio, com devolução da quantia paga, mas obteve do demandado resposta no sentido de que, após deliberação junto aos diretores do primeiro demandado, apenas metade do valor seria devolvido.

Registra, outrossim, que passados trinta dias após a pactuação da resolução contratual, o segundo requerido informou que não mais atuava no Clube e que permaneceu apenas com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo depositado o restante em conta bancária de uma pessoa do Clube, sem informar quem seria o beneficiário.

Relata, também, que conseguiu entrar em contato com o Sr. Paulo Amaral, Diretor do Clube Joinville, oportunidade em que cobrou a devolução do dinheiro, mas, em resposta, o diretor do primeiro requerido afirmou que a resolução do problema deveria ser buscada junto ao segundo requerido, responsável pelas tratativas, e que o primeiro demandado havia recebido apenas a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando ainda desconhecer qualquer proposta de devolução dos valores.

Não tendo obtido êxito na devolução dos valores investidos, o requerente ajuizou a presente demanda, pleiteando o ressarcimento integral do valor dispendido, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em montante a ser fixado pelo Juízo.

Em sede de contestação, o Joinville Esporte Clube, alegou, resumo, que:
i)
o demandado não recebeu, nem autorizou qualquer pessoa a receber em seu nome os pagamentos afirmados pelo autor;
ii)
o filho do requerente, assim como outros inúmeros jogadores não profissionais, foram avaliados e passaram período de formação no clube ora requerido, tendo, no caso do filho do demandante, sido dispensado sem sucesso;
iii)
os gastos de manutenção do filho do requerente, durante o período de avaliação, foram realizados pelo requerido, sem qualquer recebimento de valores por parte do autor ou de terceiros;
iv)
inexiste o alegado dano moral.

A seu turno, o requerido Cezar Luis da Silva, apresentou contestação no bojo da qual afirmou que cumpriu o acordado com o requerente, no tocante à intermediação da apresentação/contratação do filho do demandante com clubes de futebol e que em momento algum foi garantido ao requerente que o seu filho seria titular nos jogos. Sustentou, assim, que inexiste inadimplemento contratual de sua parte.

Decorrido o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau concluiu pela procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, consignando que a prova testemunhal revelou a existência de ação conjunta entre os demandados, os quais deveriam responder solidariamente pelo inadimplemento das obrigações firmadas junto ao requerente.

Entendeu, todavia, que os requeridos haviam cumprido com metade de suas obrigações, uma vez que o filho do requerente se apresentou ao clube e treinou com a equipe, embora não tenha sido efetivamente contratado, razão pela qual considerou devida a devolução apenas de metade da quantia depositada pelo requerente.

Nesse sentido, condenou os requeridos, de forma solidária, à restituição ao autor do valor R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Feitos esses esclarecimentos fáticos, salienta-se, sem mais delongas, que a pretensão do recorrente merece apenas parcial acolhimento, nos termos da fundamentação que se passa a aduzir.

Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que o segundo requerido, Sr. Cézar Luis da Silva, jamais manteve qualquer tipo de vínculo com o Joinville Esporte Clube, assim como de que o requerente não comprovou que os valores foram pagos ao clube ou se reverteram em benefício da instituição, a prova documental, aliada aos depoimentos testemunhais prestados, dão conta de que
dois
então
funcionários do Clube participaram das tratativas com o segundo requerido, ficando responsáveis pelo recebimento de parte do valor transferido pelo requerente
.

Com efeito, a narrativa inicial de que o segundo requerido se comprometeu a intermediar a atuação do filho do requerente no Joinville Esporte Clube é corroborada pelos elementos disponíveis nos autos, muito embora não exista contrato escrito entre as partes.

Em audiência de instrução e julgamento (00:24min – 00:25 min – mídia anexa aos autos digitais), o Diretor Jurídico do Joinville Esporte Clube, Dr. José Acácio Piccinini, confirma que os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene foram funcionários do Clube, atuando, respectivamente, como responsável pelo atendimento aos atletas da base e como Diretor de Formação.

A seu turno, requerido Cézar Luis da Silva confirmou que nunca possuiu vínculo contratual ou trabalhista com o Joinville Esporte Clube, mas apenas relação com os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene, com os quais manteve contato para intermediar a contratação do atleta Vinícius Henrick pelo Clube, transferindo ao primeiro a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) recebidos pelo requerente.

Os áudios anexados aos autos pelo requerente, indicados por este como sendo oriundos de interlocuções mantidas junto ao Srs. Cézar Luis da Silva (2º requerido) e Paulo Henrique Amaral (preposto do Clube), conquanto não tenham sido objeto de perícia e constituam provas produzidas unilateralmente, se cotejados com os comprovantes de transferência apresentados tanto pelo autor (fls. 13/14), quanto pelo requerido Cézar Luis da Silva (fl. 367) e os
print
s

de conversas mantida no aplicativo
whatsapp
(fls. 11/12), corroboram a versão de que houve atuação de prepostos do Clube no processo de incorporação do atleta Vinícius Henrick ao Clube, com recebimento de parcela do valor pago pelo requerente.

Ainda que os funcionários do Clube não detivessem atribuição ou poderes para recebimento de valores em nome da instituição, agiram em nome desta e, nesse contexto, o Clube responde, inclusive objetivamente, pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, incio III e 933 do Código Civil, cabendo-lhe, se for o caso, demandar regressivamente em face dos ex-prepostos.

Nessa ordem de ideias, torna-se irrelevante perquirir se o montante recebido pelo ex-preposto Paulo Henrique Amaral ingressou no patrimônio do Clube ou se, efetivamente, se reverteu em benefício da instituição esportiva, pois o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, que causarem prejuízos a terceiros. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA 326/STJ 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
4. "O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933)" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 15/4/2019)
. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Agravo interno a que se pega provimento. (AgInt no REsp n. 1.731.887/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Pende ainda em desfavor do recorrente o fato de que, tanto em sede de contestação, quanto no depoimento prestado pelo Diretor Jurídico em audiência instrutória, fora informado que o requerido Cézar Luis da Silva era desconhecido pelo Cube e que nunca possuiu qualquer relação com a instituição, entretanto, em apelação, de maneira contraditória, consta que o Sr. Cézar foi autorizado a prospectar jovens atletas para a realização de testes.

Por tais razões, não há que se falar em ausência de responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente da inobservância do quanto restou pactuado entre o requerente e o requerido Cézar Luis, com participação dos prepostos do Clube, Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene.

Melhor sorte assiste ao recorrente, no entanto, quanto à sua insurgência relativa à condenação solidária dos requeridos, sob o fundamento de que “agiram em conluio”.

É sabido que uma obrigação solidária existe quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, na forma do art. 264 do Código Civil.

Contudo, imperioso salientar que a solidariedade obrigacional não se presume, e deve resultar da lei ou da vontade das partes. Nesse sentido, há expressa previsão legal, conforme disposto no art. 265 do Código Civil (A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes).

Nessa acepção, a obrigação solidária possui um verdadeiro caráter de exceção dentro do sistema e, por isso, não havendo expressa menção em contrato e inexistindo previsão legal, prevalece a presunção contrária à solidariedade.

Considera-se que, na dúvida sobre a existência de solidariedade ou não, interpreta-se a favor dos devedores, isto é, pela inexistência de solidariedade, de modo que, não estando presente o instituto, a obrigação divide-se, cada devedor sendo obrigado apenas a uma quota-parte, ou cada credor tendo direito a apenas uma parte (
concursu partes fiunt
).

No presente caso, em que as tratativas e a vinculação jurídica entre as partes se deram de modo verbal, não havendo elementos de prova que indiquem terem as partes manifestado o interesse de se vincularem de maneira solidária, entendo que deve prevalecer a obrigação não solidária, com cada réu respondendo por sua quota parte, em proporções iguais, ante a inexistência de disposição em sentido contrário (art. 257, CC/2002).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a solidariedade da obrigação de restituição fixada na sentença, a qual resta mantida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir da condenação a solidariedade da obrigação de restituição fixada na sentença, a qual resta mantida em seus demais termos.

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo da presente
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOINVILLE FUTEBOL CLUBE
em face da
SENTENÇA
de fls. 605/610, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
aforada por
EDGAR DA SILVA SOARES,
cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente os pedidos exordiais para condenar, solidariamente, os demandados
JOINVILLE FUTEBOL CLUBE e CEZAR LUIZ DA SILVA
, a restituírem ao Recorrido/Autor da Ação o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente depositados pelo Recorrido, totalizando o montante de R$ 24.799,00 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais), atualizados desde a data do desembolso pelo índice INPC-IBGE e, a partir da Citação, exclusivamente, pela Taxa Selic, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de (dois terços) a ser arcado pelo Recorrido e (um terço) a ser arcado pelos demandados, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu
Voto
, o
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, conferiu
parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível
, exclusivamente, para reformar a Sentença, excluindo a natureza de obrigação solidária entre os demandados em relação à obrigação imposta no comando judicial e restituição de valores inserto no dispositivo sentencial, ao fundamento de que, na configuração das tratativas verbais que rege a relação entre as partes a solidariedade não restou pactuada, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, após analisar o contexto probatório em que se revelou a extensão e contexto dos fatos atrelados à suposta contratação do filho do Recorrido no Clube Esportivo Recorrente, tenho que a solução, na hipótese, comporta integral manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

Com efeito, a observância do artigos 264 e 265, do Código Civil, estatui que o regime de solidariedade entre devedores em uma determinada obrigação pactuada, deve resultar, expressamente, de disposição legal ou da vontade das partes,
in verbis:

“
Art. 264.
Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265.
A solidariedade não se presume;
resulta da lei ou da vontade das partes
.”

Conforme registro do
Voto
do
Eminente Desembargador Relator
, verificou-se que
a negociação para que o filho do Recorrido fosse recebido e praticasse atividades como atleta no Clube Esportivo - o que de fato ocorreu por aproximadamente 04 (quatro) meses - restou engendrada entre a pessoa de CEZAR LUIZ DA SILVA (Recorrido) que estabeleceu a ponte de intermediação com prepostos do Recorrente JOINVILLE FUTEBOL CLUBE, os Senhores Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene (Diretor de Formação)
, senão vejamos,
in litteris:

“Em audiência de instrução e julgamento (00:24min – 00:25 min – mídia anexa aos autos digitais), o Diretor Jurídico do Joinville Esporte Clube, Dr. José Acácio Piccinini, confirma que os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene foram funcionários do Clube, atuando, respectivamente, como responsável pelo atendimento aos atletas da base e como Diretor de Formação.

A seu turno, requerido Cézar Luis da Silva confirmou que nunca possuiu vínculo contratual ou trabalhista com o Joinville Esporte Clube, mas apenas relação com os Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene, com os quais manteve contato para intermediar a contratação do atleta Vinícius Henrick pelo Clube, transferindo ao primeiro a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) recebidos pelo requerente.

Os áudios anexados aos autos pelo requerente, indicados por este como sendo oriundos de interlocuções mantidas junto ao Srs. Cézar Luis da Silva (2º requerido) e Paulo Henrique Amaral (preposto do Clube), conquanto não tenham sido objeto de perícia e constituam provas produzidas unilateralmente, se cotejados com os comprovantes de transferência apresentados tanto pelo autor (fls. 13/14), quanto pelo requerido Cézar Luis da Silva (fl. 367) e os
prints
de conversas mantida no aplicativo
whatsapp
(fls. 11/12), corroboram a versão de que houve atuação de prepostos do Clube no processo de incorporação do atleta Vinícius Henrick ao Clube, com recebimento de parcela do valor pago pelo requerente.

Ainda que os funcionários do Clube não detivessem atribuição ou poderes para recebimento de valores em nome da instituição, agiram em nome desta e, nesse contexto, o Clube responde, inclusive objetivamente, pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, inciso III e 933 do Código Civil, cabendo-lhe, se for o caso, demandar regressivamente em face dos ex-prepostos.”

Por outro lado,
nas próprias razões do Recurso de Apelação Cível, o Recorrente admite acerca da vedação, pelo ordenamento jurídico, do recebimento de valores a título de comissão para a contratação de atletas menores de idade
, senão vejamos,
in litteris:

“A hipótese dos autos é exatamente o erro de consentimento estabelecido na vasta doutrina forense.

Além disso, A LEGISLAÇÃO DESPORTIVA VEDA O PAGAMENTO DE VALORES POR ATLETAS, assim como aponta que os atletas não profissionais não podem receber qualquer remuneração. Se o Atleta ou seu Pai pagaram quantias ao Requerido Cézar, o Clube Requerido comprovou que não estão em seu balanço patrimonial, ou seja, jamais entraram nos cofres da Entidade.

Nesse sentido o regulamento da CBF e FIFA vedam a pessoas sem registro formal como intermediários, de negociar qualquer situação dentro do futebol sem o devido registro. Colhe-se do art. 30 do Regulamento Nacional de Intermediários que precisam ser registrados na CBF para realizar qualquer espécie de negociação:

"Art. 3º - São princípios gerais e cogentes da atividade de Intermediário:

I. A direito de jogadores, técnicos de futebol e clubes contratarem os serviços de Intermediários quando forem negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação de um contrato de trabalho, de formação desportiva, de transferência ou de cessão de direito de uso de imagem;

II. A exigência de prévio registro do Intermediário na CBF para que possa participar de uma negociação na forma estabelecida neste Regulamento;"

Ao mesmo tempo, o mesmo Regulamento veda o comissionamento de atletas menores e intermediários, o que sequer foi observado no presente caso. Colhe-se às normas aos quais o clube Recorrido está submetido:

"Art. 24 - Nenhuma comissão será devida e paga ao Intermediário em relação a jogador menor de 18 em razão de expressa vedação no Regulamento sobre Relações de Intermediários da FIFA, sendo obrigatória a menção a este dispositivo no Contrato de Representação.

Parágrafo único - É vedada ao jogador não profissional menor de 18 (dezoito) anos de idade, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, a contratacao dos servicos de Intermediário para negoci quaisquer dos instrumentos contratuais dispostos no art 20 deste Regulamento, tendo em vista a nulidade estabelecida pelo art. 27-C, VI da lei 9.615/98, assim como fica proibida a realização de qualquer pagamento ao referido Intermediário."

"
Art. 32
- É vedado ao Intermediário dar ou oferecer recompensa de qualquer tipo, seja direta ou indiretamente, para um jogador, clube ou técnico de futebol a fim de que estes utilizem o seu serviço de intermediação ou firmem um contrato de representação com este Intermediário.

§1º
- É vedado a jogadores, clubes e técnicos de futebol solicitar ou aceitar tais ofertas, ou receber tais recompensas.

§2º
- A vedação constante neste artigo se estende a pessoas físicas ou jurídicas relacionadas ao jogador, clube ou técnico de futebol, tais como cônjuges, familiares ou amigos."

Destarte,
a prova dos autos afigura-se clara em demonstrar que dois empregados do Clube Recorrente e, portanto, seus prepostos, os Senhores Srs. Paulo Henrique Amaral e Carlos Antônio Grendene (Diretor de Formação), juntamente com o Sr. Cezar Luiz da Silva, que se passou falsamente por intermediador, promoveram de forma ilícita, promessa de contratação do filho do Recorrido, mediante o pagamento de quantia de dinheiro, sendo referida prática vedada e, portanto, ilícita, incutindo, no Recorrido verdadeiro vício de consentimento
.

Nesse sentido, bem é de se notar,
a solidariedade, na hipótese, nunca poderia emanar da vontade das partes, notadamente, porquanto a própria vontade do Recorrido/Autor da Ação encontrava-se viciada quando promoveu os depósitos comprovados nos autos, por ardil implementado pelo Recorrido CEZAR LUIZ DA SILVA, em nítido conluio com Diretores do Clube Esportivo
.

A bem da verdade,
a solidariedade entre as partes demandadas da presente Ação, emana da Lei, consoante a sistemática de reparação civil por ato ilícito, nos termos do artigo 942, parágrafo único, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código Civil
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 942
.
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932
.

Art. 932
. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Desta forma,
restando comprovada a atuação de prepostos da Recorrente em conluio com o falso intermediador, para recebimento de valores alusivos à comissão exigida da família do atleta menor de idade, para os fins de empreender sua contratação em Clube Esportivo, objeto, como sustentado pela própria Recorrente, que se afigura ilícito, impositivo reconhecer a solidariedade decorrente da reparação pelo ato ilícito
, não merecendo reparo, neste capítulo, a Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto,
concessa maxima venia
,
inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível e, via de consequência, majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)